Tribunal: TJMT
Processo: 1039296-37.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039296-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO DUILIO EVARISTO HENRY NETO - CPF: 650.111.711-91 (APELADO), LUIZ RENATO GOMES CARVALHO - CPF: 098.281.786-05 (ADVOGADO), ROBERTO SANTANA PIOLI - CPF: 145.812.806-72 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA PIOLI SANTANA - CPF: 511.199.866-72 (ADVOGADO), ALINE PIOLI MOURA - CPF: 074.655.976-33 (ADVOGADO), ANA CRISTINA PERES MAGALHAES - CPF: 013.219.546-11 (APELADO), GUSTAVO ADOLFO PEREIRA TERRA - CPF: 809.570.301-00 (APELANTE), PAULO HENRIQUE KALIF SIQUEIRA - CPF: 529.381.151-72 (ADVOGADO), ADERVAL DO NASCIMENTO - CPF: 057.019.528-43 (APELANTE), TULIO MARCOS KALIFE COELHO - CPF: 876.588.446-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE ANTIGOS SÓCIOS. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO: CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TÉCNICA E IDÔNEA. CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de extinção parcial de obrigação, ajuizada para reconhecimento de compensação de crédito no valor de R$ 25.332,72, decorrente de contrato de cessão de cotas sociais de sociedade empresária.

2.

Autores alegaram terem quitado obrigações da empresa que seriam, por cláusula contratual, de responsabilidade dos réus, na proporção de 75%, apresentando laudo pericial produzido em ação anterior.

3.

Sentença reconheceu o crédito, sua liquidez e exigibilidade, e autorizou a compensação com débito executado pelos réus em cumprimento de sentença diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a pretensão compensatória encontra óbice em coisa julgada material formada em ação anterior, ajuizada perante a 2ª Vara Cível de Campo Grande/MS;
(ii) saber se o foro da Comarca de Cuiabá/MT é competente, diante da cláusula contratual de eleição de foro;
(iii) saber se há conexão entre esta demanda e outra em trâmite ou em cumprimento de sentença naquela comarca;
(iv) saber se há crédito líquido, certo e exigível que autorize a compensação judicial pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão anterior que rejeitou a compensação baseou-se na ausência de liquidez dos valores alegados, não impedindo nova análise com provas suficientes. Não configurada a coisa julgada material (CPC, art. 503, § 2º).

4. A cláusula de eleição de foro para a Comarca de Cuiabá/MT é válida e eficaz entre partes em igualdade de condições, não havendo vício de abusividade (CPC, art. 63, § 1º).

5. Inexistente conexão com ação encerrada e atualmente em cumprimento de sentença, não sendo possível reunião de processos (CPC, art. 55, § 1º).

6. A pretensão compensatória não está prescrita, pois o prazo foi interrompido por ação anterior e reiniciado com o trânsito em julgado dessa, nos termos do art. 202, I, do CC.

7. A prova pericial técnica, produzida sob contraditório e não impugnada de modo eficaz, demonstrou a existência de débito proporcional de responsabilidade dos réus no valor de R$ 25.332,72, referente a obrigações da empresa anteriores à cessão de cotas.

8. Presentes os requisitos legais da compensação: reciprocidade, fungibilidade, liquidez e exigibilidade do crédito (CC, arts. 368 e 369).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não há coisa julgada material quando a pretensão compensatória foi rejeitada por ausência de liquidez, e não por julgamento de mérito. 2. É válida cláusula de eleição de foro em contrato celebrado entre partes com igualdade de condições. 3. Ação já encerrada não constitui conexão apta a impedir novo processo autônomo. 4. É cabível a compensação judicial de crédito entre antigos sócios, demonstrado por laudo pericial técnico, com crédito líquido, certo e exigível.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 202, I, 368 e 369; CPC, arts. 55, § 1º, 63, 503, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, ApCiv 5148953-34.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 01.08.2022; TJBA, EDcl 8045161-13.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués, j. 13.11.2023; STJ, REsp 1.810.431/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 06.06.2019; TJMT, ApCiv 1000591-49.2020.8.11.0102, Rel. Des. Guiomar Borges, 4ª Câmara Cível, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Túlio Marcos Kalife Coelho, Aderval do Nascimento e Gustavo Adolfo Pereira Terra contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Mário Duílio Evaristo Henry Neto e Ana Cristina Peres Magalhães, nos autos da Ação Declaratória de Extinção Parcial de Obrigação por Compensação de Dívida.

Os autores fundamentaram sua ação declaratória alegando que celebraram contrato de cessão integral de quotas sociais da empresa Instituto de Ensino e Pesquisa Odontológica do Mato Grosso LTDA com os réus, estabelecendo que os cedentes (réus) assumiriam 75% das dívidas contraídas pela empresa até a data da assinatura do contrato.

Asseveram ter quitado débitos no valor de R$ 68.734,74, dos quais R$ 51.550,07 correspondiam à responsabilidade dos réus (75% do total), gerando um crédito de R$ 25.332,72 passível de compensação, conforme laudo pericial produzido em ação de cobrança precedente (ajuizada pelos ora apelantes).

O Juízo Singular destacou que o laudo técnico confirmou categoricamente a existência do crédito, sua liquidez e exigibilidade, tendo sido produzido sob contraditório, sem impugnação técnica suficiente.

Em suas razões recursais, os Apelantes, em preliminar, suscitam a ocorrência de coisa julgada material, sob o argumento de que a matéria relativa à compensação já teria sido decidida em ação anterior, com trânsito em julgado, proposta perante a 2ª Vara Cível de Campo Grande/MS. Alegam, ainda, a incompetência do juízo de origem, diante da alegada conexão com aquela demanda anterior.

No mérito, sustentam a ausência dos requisitos legais para a compensação pretendida, notadamente quanto à inexistência de crédito líquido, certo e exigível em favor dos Apelados, bem como a ausência de cláusula contratual autorizando tal compensação. Requerem, ao final, a anulação da sentença por ofensa à coisa julgada ou por incompetência do juízo, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não conhecimento das preliminares suscitadas. Argumentam que a matéria discutida não está coberta pela coisa julgada, tratando-se de questão prejudicial na ação anterior e sustentam a regularidade da sentença proferida, requerendo a sua manutenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

PRELIMINARES

I - DA ALEGADA COISA JULGADA MATERIAL

Os recorrentes sustentam a ocorrência de coisa julgada material, argumentando que a pretensão compensatória já teria sido objeto de decisão definitiva nos autos do processo n. 0120697-33.2006.8.12.0001, perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

O instituto da coisa julgada material, previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, impede que se discuta novamente a lide já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, desde que entre as mesmas partes, sobre a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Ocorre que, no caso em análise, embora as partes sejam as mesmas e a causa de pedir se relacione à pretensão compensatória, verifica-se que no processo anterior a compensação foi rejeitada não por ausência de direito material, mas pela inexistência de liquidez das dívidas alegadas.

Nesse contexto, conforme consignado nos próprios autos do processo precedente, restou assentado que "
é inadmissível a aplicação do instituto da compensação, devendo as partes interpor ação judicial própria para tanto e eventuais ressarcimentos que entendam como devidos
".

Tal decisão não constituiu julgamento de mérito sobre a questão incidental referente à existência ou não do direito à compensação, mas sim reconhecimento de inadequação da via processual então eleita.

No processo precedente, conforme expressamente consignado nas decisões judiciais de primeiro e segundo graus, a compensação foi rejeitada precisamente pela ausência de liquidez das dívidas alegadas, circunstância que limitou a cognição judicial e impediu o aprofundamento da análise da questão. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reconheceu que "os próprios documentos por eles juntados não comprovam o efetivo pagamento", concluindo pela "ausência de liquidez da dívida alegada".

Esta limitação cognitiva, decorrente da insuficiência probatória, enquadra-se perfeitamente na hipótese do parágrafo 2º do artigo 503 do CPC, pois a cognição judicial restou limitada pela impossibilidade de determinar com precisão o valor e a extensão dos alegados créditos compensáveis, impedindo o exaurimento da análise da pretensão.

Em aplicação do referido dispositivo, é possível identificar os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“[...]1.
O art. 503, § 2º, do CPC/15, consigna expressamente a inexistência da coisa julgada material sobre questão sobre a qual não haja ampla cognição. 2. Inadmissível que o julgamento da Exceção de Pré-Executividade encerre a discussão, haja vista provas não apreciadas naquela ocasião, que devem então ser analisadas pelo Poder Judiciário, sob pena de negativa de tutela jurisdicional (artigo 5ª, inciso XXXV, CF/88)
. Entendimento diverso equivale a inadmitir a discussão do alegado para, em momento posterior, vedar sua cognição sob o mote de que existiu anterior apreciação. [...] (TRF-3 - ApCiv: 51489533420214039999 SP, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 01/08/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/08/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . [...] CAUSA DE PEDIR. QUESTÃO PREJUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES PROBATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 503, § 2º, DO CPC.[...]. 2. Não se aplica à questão prejudicial relativa ao direito à paridade a disciplina da coisa julgada, visto que o presente mandamus apresenta restrições probatórias e limitações à cognição, impeditivas de sua análise aprofundada, como assim preconiza o art . 503, § 2º, do CPC. 3. Embargos Acolhidos. [...] (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80451611320228050000, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 13/11/2023)

Portanto, ausentes os pressupostos para a formação de coisa julgada material sobre a pretensão compensatória, sendo legítima sua discussão em ação autônoma adequada, onde possa ser exercida cognição plena e exauriente sobre a matéria.

II - DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A competência territorial pode ser modificada pela vontade das partes mediante eleição de foro, conforme estabelece o artigo 63 do Código de Processo Civil, desde que não se trate de competência absoluta.

No caso vertente, as próprias partes convencionaram expressamente cláusula de eleição de foro para a Comarca de Cuiabá/MT, conforme se extrai do instrumento contratual que deu origem à relação jurídica discutida.

O artigo 63, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil permite que o réu alegue a incompetência territorial, mas tal alegação deve ser fundada em circunstâncias que demonstrem a abusividade da cláusula, o que não se verifica na espécie.

Tratando-se de relação jurídica paritária entre pessoas jurídicas, sem características de vulnerabilidade, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

III - DA ALEGADA CONEXÃO

Argumentam os recorrentes a existência de conexão com o processo n. 0839096-78.2020.8.12.0001, em tramitação perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Todavia, no caso em exame, o processo indicado pelos apelantes já foi definitivamente sentenciado, encontrando-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, não mais constituindo demanda em curso passível de reunião (art. 55, § 1°, CPC).

Ademais, inexiste risco de decisões conflitantes, uma vez que o objeto da presente ação é precisamente a liquidação da pretensão compensatória cuja análise foi relegada para via processual própria.

IV - DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

Por fim, sustentam os apelantes a ocorrência de prescrição decenal, com base no artigo 205 do Código Civil.

O prazo prescricional, nos termos do artigo 189 do Código Civil, tem início com a violação do direito, quando nasce para o titular a pretensão.

No caso vertente, os ora apelados buscaram inicialmente o reconhecimento da compensação pela via da reconvenção no processo n. 0120697-33.2006.8.12.0001, tendo tal pretensão sido rejeitada não por ausência de direito, mas por inadequação da via processual.

De acordo com o art. 202, inciso I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, e o prazo prescricional só reinicia após o trânsito em julgado da decisão proferida no processo anterior, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado.”
(REsp 1.810.431/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 06/06/2019)

O mesmo posicionamento é reiterado por esta E. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO EXECUTIVA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL AFASTADA.”
(TJMT – Apelação Cível nº 1000591-49.2020.8.11.0102, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022, DJE 12/12/2022)

O trânsito em julgado da decisão que determinou a utilização de ação autônoma ocorreu em 18/03/2021 (ID 284994395), e a presente ação foi ajuizada em 14/10/2022, não se caracterizando, portanto, o decurso do prazo decenal.

MÉRITO

Conheço do recurso.

A controvérsia de mérito cinge-se em saber se existem créditos em favor dos apelados, no valor de R$ 25.332,72, decorrentes do contrato de cessão de cotas sociais celebrado entre as partes, e se são compensáveis contra um débito executado em seu desfavor no cumprimento de sentença nº 0839096-78.2020.8.12.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível de Campo Grande/MS, requerido pelos réus com base em sentença transitada em julgado em ação de cobrança.

Os apelados sustentam a pretensão com fundamento na cláusula sétima do contrato e em despesas assumidas pelos apelantes relacionadas ao estabelecimento cedido, enquanto os apelantes negam a liquidez de tais créditos, contestam a suficiência probatória dos valores alegados, e alegam ausência de previsão contratual específica para compensação.

O cerne da disputa reside, portanto, na demonstração da existência, liquidez e exigibilidade dos créditos invocados pelos apelados como fundamento para a pretendida compensação.

Do conjunto probatório

O acervo probatório dos autos demonstra de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos necessários para a operação compensatória pretendida pelos apelados.

A inicial foi instruída com prova pericial produzida nos autos do processo n. 0120697-33.2006.8.12.0001, discriminando todos os débitos pendentes originados antes da assinatura do contrato (08/02/2006).

O laudo pericial atestou categoricamente que os débitos da empresa pendentes até a data de assinatura do contrato, devidos pelos cedentes na proporção de 75%, atingiam o montante correspondente ao valor objeto da compensação, corrigidos monetariamente conforme metodologia técnica adequada.
A
purou, assim que os apelantes eram responsáveis pelo pagamento de R$ 25.332,72, em razão da cessão das cotas sociais (ID. 101481136).

Ademais, o laudo pericial que fundamentou a sentença proferida nestes autos foi produzido sob o crivo do contraditório e sem impugnação técnica suficiente

que pudesse comprometer sua idoneidade. Na fase de especificação de provas, os apelantes quedaram-se inertes, conforme constou da decisão de ID 131662885. Portanto, resta evidente que os apelados não apresentaram fundamentos sólidos para afastar a legitimidade do laudo pericial que confirmou a existência do direito de compensação de dívidas.

Nesse contexto, o perito confirmou não apenas a existência dos débitos, mas também sua liquidez e exigibilidade, circunstâncias essenciais para a configuração do instituto compensatório.

Por seu turno, os apelantes inferem que o pedido de compensação seria fundado nas condições previstas na cláusula 7ª, parágrafo único, do contrato, notadamente na apresentação e aceitação de passivos, que permitiria eventual compensação, caso não fosse quitado pelos apelantes um financiamento realizado para compra de equipamento de laboratório da marca Dabi Atlante:

No entanto, os apelados invocam

a
cláusula décima
do instrumento contratual, que estabelece expressamente o rateio proporcional das dívidas existentes até a assinatura do contrato, sendo 75% a cargo dos cedentes (ora apelantes):

O laudo pericial reconheceu expressamente a aplicabilidade desta cláusula, retificando laudo anterior em relação à compensação, o que confirma que a obrigação dos réus decorre diretamente do contrato:

Analisando o contrato constatamos que foi pactuado que os débitos pendentes da empresa, até a data do instrumento firmado (08 de fevereiro de 2006), seriam rateados entre os cedentes e os cessionários, porém, ao desenvolvermos o trabalho Pericial, foram considerados os débitos efetivamente pagos. [...]

O laudo apresenta, ainda, tabela pormenorizada dos débitos, discriminando aqueles efetivamente contabilizados e aqueles desconsiderados por ausência de documentação adequada. Dos R$ 62.050,33 em débitos totais identificados, apenas R$ 33.776,96 foram considerados válidos para fins de cálculo.

Com base na análise do laudo pericial constante do Ofício 0331/2018/IPC, elaborado pelo Instituto de Perícias Científicas de Mato Grosso do Sul, vê-se que o perito detalhou que "
foram considerados os débitos efetivamente pagos
" inicialmente, mas posteriormente "
recalculamos o valor do débito nos termos do contrato, porém os pagamentos realizados que não apresentam documentos hábeis para contabilização foram desconsiderados
".

O perito então concluiu, categoricamente, que, nos “
termos estabelecidos na cláusula 10ª do instrumento contratado, o Cessionário (MÁRIO) seria responsável por 25% dos débitos, e os Cedentes por 75% dos débitos, ou seja, pelo montante total de R$ 25.332,72
".

Não procede, assim, a alegação de que a pretensão estaria fundada em documentos inidôneos, pois já excluídas dos cálculos as dívidas sem comprovação de pagamento.

O trabalho técnico, aliado às disposições contratais, compõe acervo probatório robusto, que reforçam substancialmente os argumentos de que estão presentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para a configuração do instituto compensatório, conforme exigido pelos artigos 368 e 369 do Código Civil.

A liquidez do crédito dos apelados, como visto, restou demonstrada pela prova pericial, que quantificou precisamente o montante devido. O vencimento decorre do inadimplemento da obrigação contratual assumida pelos apelantes e a fungibilidade é evidente, tratando-se de obrigações pecuniárias decorrentes do mesmo instrumento contratual, ambas agora reconhecidas em título executivo judicial, formado a partir da sentença de origem nestes autos.

A reciprocidade das obrigações também se encontra configurada, uma vez que as partes figuram simultaneamente como credoras e devedoras uma da outra, circunstância que autoriza a aplicação do instituto compensatório.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois fixados no máximo legal pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025